Tribunal: TJBA
Processo: 8155852-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155852-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de contrato bancário supostamente firmado pelo autor e obter reparação pelos danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contratação não reconhecida e posteriormente confirmada como fraudulenta.

2.
Comprovada a inexistência da contratação e a efetivação de descontos em verba de natureza alimentar, impõe-se o reconhecimento do dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial, considerando o abalo presumido causado ao consumidor em situação de vulnerabilidade.

3.
Considerando a natureza da lesão, o impacto ao autor, as circunstâncias do caso concreto, a jurisprudência dominante da Corte, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia apta a cumprir as funções compensatória e pedagógica da condenação.

4.
Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155852-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA e como apelada ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
nos termos do voto do relator.

Salvador, .